Tribunal: TJBA
Processo: 8094726-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094726-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ROSILENE SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de inércia do autor em promover diligências necessárias ao prosseguimento do feito, sem prévia intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inciso III, do CPC, pode ser decretada na ausência de intimação pessoal do autor para manifestação no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. Dispõe o art. 485, § 1º, do CPC que, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, com prazo para manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

4. A ausência de intimação pessoal caracteriza violação ao devido processo legal, tornando a sentença nula.

5. Precedentes jurisprudenciais indicam a imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, bem como a observância do princípio da cooperação e da busca pelo julgamento de mérito (art. 4º e art. 6º do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC."

2. "A ausência de intimação pessoal do autor para manifestação acerca do prosseguimento do feito enseja a anulação da sentença."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0474.14.004084-8/001; TJDFT, Apelação Cível 0723592-62.2020.8.07.0001; TJMT, Apelação Cível 10306957620218110041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094726-06.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante BANCO J. SAFRA S.A. e Apelada ROSILENE SILVA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.